Tribunal: TJMT
Processo: 1001929-03.2021.8.11.0012
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001929-03.2021.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MURILO FERNANDES ARAUJO - CPF: 040.911.851-69 (APELANTE), TARCISIO VALERIANO DOS PASSOS - CPF: 134.645.741-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DILZA BORGES DOS SANTOS - CPF: 591.039.301-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIO DOS SANTOS BORGES - CPF: 031.477.401-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO HENRIQUE GOMES - CPF: 029.339.291-98 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECI BRAZ DE LIMA - CPF: 000.781.031-85 (TERCEIRO INTERESSADO), YANDRA SALETE GABRIEL DE MELLO - CPF: 050.766.811-19 (TERCEIRO INTERESSADO), DHAYANE DUARTE DANTAS - CPF: 033.855.451-37 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MURILO FERNANDES ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – ROUBO MAJORADO TENTADO (CP, ART. 157, § 2o, INCISO VII, C/C ART. 14, II) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA – HARMÔNICA E COESA – PLEITO ALTERNATIVO – DESCLASSIFICAÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL (CP, ART. 146) – IMPOSSIBILIDADE – DOLO DE SUBTRAIR EVIDENCIADO – DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE – PERCENTUAL DE AUMENTO – DESPROPORCIONALIDADE – READEQUADO – MAUS ANTECEDENTES – REINCIDÊNCIA – AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
–– CONDENAÇÕES DISTINTAS – AUMENTO DA FRAÇÃO DA TENTATIVA – IMPOSSIBILIDADE –
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO
– RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE
.

Inviável o acolhimento da tese absolutória, sob o argumento de fragilidade probatória, especialmente quando a versão defensiva não traduz a realidade dos autos e a autoria delitiva está comprovada pelas firmes e coerentes declarações das testemunhas e demais provas produzidas.

Não cabe a desclassificação do crime de roubo tentado para o crime de constrangimento ilegal, quando demonstrado que o dolo do agente era de subtrair os objetos da vítima.

A legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Não há
bis in idem
, quando os maus antecedentes, reconhecidos na primeira etapa, e a agravante da reincidência, reconhecida na segunda etapa, são fundamentados em condenações diferentes.

Para fins de mensuração do grau de diminuição da reprimenda, deve-se analisar o quantum do
iter criminis
percorrido. Quando evidenciado que o réu percorreu profundamente o iter criminis, inviável a aplicação da fração redutora no máximo legal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001929-03.2021.8.11.0012

APELANTE: MURILO FERNANDES ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Murilo Fernandes Araújo
, contra sentença prolatada pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Xavantina, que o condenou à pena de 09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 244 (duzentos e quarenta e quatro) dias-multa, pela tentativa de roubo majorado pelo emprego de arma branca (CP, art. 157, § 2o, VII, c/c art. 14, II).

Inconformada, a defesa argumenta a insuficiência de provas aptas a subsidiar a condenação prolatada. Alternativamente, sustenta a desclassificação para a conduta prevista no art. 147 do Código Penal. Se mantida a condenação, requer a aplicação da fração relativa à tentativa no máximo legal de 2/3 (dois terços). Além disso, aponta a ocorrência de
bis in idem
ante a expiração da pena-base em razão dos maus antecedentes e o reconhecimento da agravante da reincidência, na segunda fase (id. 129825718).

Contrarrazões da Promotoria de Justiça pelo não provimento do recurso defensivo (id. 129825727).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 134727656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MURILO FERNANDES ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Do pleito absolutório
:

A defesa sustenta que não há provas suficientes para embasar a condenação do apelante.

Acerca dos fatos, a inicial acusatória descreve o seguinte:

[...]
no dia 11 de outubro de 2021, por volta de 09h20min., na residência situada na Rua Iporá, n.o 418, bairro Tonetto, neste município de Nova Xavantina, o denunciado MURILO FERNANDES ARAÚJO, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, tentou subtrair, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma branca, do tipo faca, coisas móveis alheias, pertencentes à vítima DHAYANE DUARTE DANTES

Conforme restou apurado nos autos investigativos, residem no imóvel em tela a vitimada DHAYANE, juntamente com seu esposo, JÚNIO DOS SANTOS BORGES, conhecido como “JÚNIOR CABELEIREIRO”, e as 02 (duas) filhas menores do casal, que, à época dos fatos, possuíam 09 (nove) e 02 (dois) anos de idade.

Noticiou-se que, na manhã dos fatos, estavam na residência a ofendida DHAYANE, na companhia de DILZA BORGES DOS SANTOS, genitora de JÚNIO, além das 02 (duas) crianças, quando ali chegou o indivíduo posteriormente identificado como sendo o denunciado MURILO FERNANDES ARAÚJO, informando à vítima DHAYANE que estava lá para ver um serviço de calçada, que estava combinando com “JÚNIOR”.

Acreditando na veracidade da afirmação do increpado MURILO, uma vez que, pela manhã daquele dia, ela havia conversado com JÚNIO acerca da construção da calçada, a vítima abriu o portão para mostrar ao imputado o lado de fora do imóvel, onde seria feito o calçamento, e, na ocasião, chamou a atenção da vítima o fato de o sujeito possuir tatuagens nas mãos, sendo 01 (uma) folha da droga maconha na mão esquerda e as escritas “DEUS” e “AMOR” nos dedos das 02 (duas) mãos, sendo 01 (uma) letra em cada dedo.

Ao ouvir da vítima que a calçada a ser construída era do lado externo da moradia, o incriminado MURILO disse a DHAYANE que achava que o pavimento a ser edificado era na parte interna da habitação, ao que esta respondeu negativamente, e, na sequência, o irrogado disse que passaria no salão de “JÚNIOR” para combinar o valor do serviço e se dirigiu para buscar a bicicleta que ele utilizava, modelo feminino, de cor roxa, com garupa e cestinha, ao passo que a vitimada rumou para o portão da vivenda.

No momento em que a vítima DHAYANE estava fechando o portão, o denunciado a surpreendeu, ao empurrar o portão, e adentrar no imóvel, ocasião em que retirou 01 (uma) faca da cintura e disse a esta: “CALA BOCA, ENTRA PARA DENTRO QUE É UM ASSALTO”, e, em reação, a ofendida entregou a ele o aparelho celular que trazia consigo e falou a ele: “CALMA, PODE PEGAR O QUE QUISER”, e se dirigiram para o interior da casa, e, ali estando, o imputado expressou por várias vezes: “EU QUERO O DINHEIRO, EU SEI QUE VOCÊS TÊM COISA GUARDADA, EU SEI QUE VOCÊS TÊM DINHEIRO”.

Com o adentramento de DHAYANE e do implicado MURILO na residência, DILZA, genitora de JÚNIO, que estava sentada à mesa com a neta de 09 (nove) anos, notou que o indivíduo estava portando 01 (uma) faca e dizia, a todo momento, “CALA A BOCA, CALA A BOCA”, tendo a filha do casal de 09 (nove) anos verbalizado à avó DILZA a preocupação com a sua mãe, ao que DILZA pediu para a criança se calar, e a abraçou.

Em continuidade, o implicado ordenou a vítima DHAYANE que abrisse a porta do quarto, onde estava adormecida a sua filha de 02 (dois) anos, e, ao adentrar neste cômodo, o denunciado MURILO passou a revirar o guarda-roupas e, logo depois, a mexer na sapateira, azo em que este encontrou 01 (uma) caixa de pesca, deixando a faca de lado para abri-la, e, neste comenos, a ofendida se apossou da arma branca, e disse ao criminoso “SAI DE DENTRO DA MINHA CASA AGORA”, ao que este partiu para cima da ofendida, verbalizando: “EU VOU TE MATAR”, e, em reação, a vitimada desferiu um golpe no braço esquerdo do larápio, o que fez com que rasgasse a camisa deste.

Ao perceber que a ofendida não se amedrontou com o seu ataque, o imputado falou a ela: “CALMA MOÇA, É SÓ UMA BRINCADEIRA, EU CONHEÇO O JUNINHO”, oportunidade em que retirou o aparelho celular da vítima do bolso dele e o arremessou na direção da vitimada, vindo a acertá-lo na parede, fazendo com que ficasse danificado, e, logo em seguida, o incriminado empreendeu fuga dali. [...]

(
sic
do id.
129823748
).

A existência dos fatos encontra-se consubstanciada pelo boletim de ocorrência (id. 129823711), termo de apreensão (id. 129823712), relatório policial (id. 129823736) e depoimentos colhidos ao longo da instrução processual.

No tocante à autoria, as provas colhidas são firmes e plausíveis em prol da descrição realizada na denúncia.

Durante a fase inquisitiva, antes mesmo de realizar o reconhecimento do apelante, a vítima narrou que, por volta das 9h, o apelante bateu palmas no portão e, ao se aproximar para ver quem é, foi possível observar as características físicas dele, sendo magro, moreno, de estatura mediana, usando camisa de manga comprida listrada. Disse que o apelante se apresentou como contratado para arrumar a calçada do imóvel, ao que, a princípio, acreditou, pois havia conversado com seu marido sobre o assunto. Disse que, ao abrir o portão, conseguiu notar que o agente tinha tatuagens, com os escritos
“Deus”
e
“amor”
nos dedos das mãos, além de um desenho de uma folha de maconha, na mão esquerda.

Disse que conversaram sobre o suposto serviço a ser executado e que o apelante foi em direção de sua bicicleta, aparentemente feminina e de cor roxa, com garupa e cesto. Explicou que, quando estava fechando o portão, o apelante o empurrou e adentrou ao imóvel, retirando uma faca de sua cintura e dizendo
“cala boca, entra para dentro que é um assalto”
. Relatou que, imediatamente, entregou o aparelho de celular ao rapaz, afirmando que ele poderia pegar o que quisesse. Narrou que, dentro do imóvel, estava sua filha (09 anos de idade) e sua sogra, tendo o apelante determinado que abrissem a porta do quarto onde sua filha de 02 anos de idade estava dormindo. Disse que, dentro do cômodo, o apelante passou a revirar os armários e, ao encontrar uma caixa de pesca, deixou sua faca de lado, oportunidade em que pegou a faca e apontou para o apelante, dizendo
“sai de dentro da minha casa”.

A vítima detalhou que, nesse momento, o apelante tentou ir para cima dela, ao que ela reagiu desferindo um golpe no braço esquerdo dele, chegando a rasgar a camiseta, não sabendo dizer se atingiu o braço do apelante. Informou que, ao perceber que ela reagiria, o apelante pediu calma, justificando que seria apenas uma brincadeira, citando, inclusive, que conhecia o marido dela. Disse que, ato contínuo, o apelante saiu correndo do imóvel.

Em juízo, a vítima confirmou suas declarações extrajudiciais, explicando que estava saindo para o serviço quando o apelante chegou, afirmando que estava lá para fazer um serviço na calçada do imóvel. Disse que estranhou porque o apelante olhava para dentro do imóvel constantemente, bem como reparou que ele tinha diversas tatuagens. Relembrou que o criminoso estava de bicicleta, a qual deixou encostada em uma árvore perto do imóvel. Apresentou a mesma dinâmica fática, descrevendo o momento em que o apelante empurrou o portão, retira uma faca de sua cintura e anuncia o assalto, determinando que entrem no imóvel.

A vítima continua a explicar os fatos, narrando que sua filha de 09 (nove) anos estava na sala, acompanhada de sua sogra, enquanto sua filha de 02 (dois) anos dormia em um dos cômodos. Disse que o acusado pedia por bens e dinheiro e que determinou que abrissem o quarto em que a filha mais nova dormia. Confirmou que, durante todo o assalto, o apelante empunhava a faca e que, ao achar uma caixa de pesca, ele soltou a arma, ao que ela pegou e determinou que ele saísse do local. Indagada novamente, confirmou ter identificado as tatuagens do acusado, sendo uma folha de maconha nas costas das mãos e as palavras
“Deus”
e
“amor”
escritas nos dedos.

Durante a audiência, o Promotor de Justiça exibiu fotografias das mãos do apelante, tendo a vítima confirmado, novamente, a identificação positiva, esclarecendo que, embora tenha ficado nervosa, conseguiu ler os escritos nas mãos do apelante, pois fez antes dele anunciar o delito.

O vizinho e PM
Marcelo Henrique Gomes
narrou, em juízo, que ouviu os gritos de socorro da vítima, tendo a encontrado aos prantos. Relatou que a vítima lhe informou que o sujeito deixou uma faca e descreveu as tatuagens. Disse que, pelas informações sobre as tatuagens, conseguiram identificar o apelante
Murilo
.
C
onfirmou que, a par das informações e características do sujeito, os policiais já desconfiaram do apelante, ante a similaridade.

Também sob o crivo do contraditório, o IPC
Valério Carvalho de Guarda
detalhou as investigações, esclarecendo que o apelante utilizava tornozeleira eletrônica e, alguns dias antes do delito, o sinal foi desativado, tendo retornado somente à noite, depois do crime. Também confirmou a identificação do apelante, em especial por suas tatuagens, além do fato de ele ser canhoto e, conforme os relatos, esse empunhou a faca com a mão esquerda, o que chamou a atenção dos investigadores.

Por sua vez, o apelante negou os fatos, justificando que havia conhecido a vítima na internet, pois ela o procurou pedindo para marcarem um encontro. Relatou que chegou a se encontrar com a vítima, onde ela lhe informou que era casada, tendo ele negado prosseguir o suposto romance. Afirmou que, após negar o romance, teria
“aparecido”
essa acusação.

Apesar da criatividade do apelante, o relato não encontra respaldo nos autos e sequer se assemelha às informações prestadas durante a fase inquisitiva, na qual ele nega conhecer a vítima, destacando que nunca a viu pessoalmente.

Nesse cenário, em que pese a afirmativa defensiva de ausência de provas, percebe-se que o caso dos autos é o contrário disso, notadamente porque a identificação positiva da vítima demonstra, com a certeza que o juízo condenatório requer, a autoria delitiva do apelante.

Nesse ponto, relembra-se que, nos crimes contra o patrimônio, em especial o de roubo, muitas vezes cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando detalha, com harmonia, a ação delitiva (AgRg no AREsp 1.871.009/DF, Quinta Turma, julgado em 05/04/2022).

Diante desse cenário, tenho como certa a materialidade e autoria do delito, o que impede o acolhimento do pleito absolutório.

Do pleito de desclassificação
:

Alternativamente, a defesa sustenta a desclassificação do delito para a conduta prevista no art. 146 do Código Penal, assim estabelecida na legislação:

“
Constrangimento ilegal

Art. 146 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda:

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa.”

O pleito não comporta acolhimento, notadamente porque o dolo de subtrair restou amplamente demonstrado, considerando que, logo no início da empreitada criminosa, o apelante anunciou o assalto e exigiu que a vítima entregasse bens e dinheiro em espécie, mediante o emprego de uma faca. Ou seja, não se trata de mero constrangimento, como sustenta a defesa.

Portanto, evidenciado o dolo de subtrair do agente, descabe o pedido de desclassificação para o tipo penal previsto no art. 147 do Código Penal.

Do apenamento
:

A pena prevista para o crime de roubo é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa.

Ao analisar as circunstâncias judiciais, o juízo
a quo
elevou a pena-base em 03 (três) anos, atribuindo carga negativa aos vetores da culpabilidade, antecedentes criminais, circunstâncias e consequências do delito:

[...] o réu possui culpabilidade elevada, já que agiu com violência exacerbada e desnecessária contra a vítima, constando nos autos que, quando ele entrou à força dentro do imóvel, já exigiu o celular da vítima para que esta não ligasse para alguém, o arremessando em direção dela, quebrando a tela do aparelho, sendo que, quando a vítima conseguiu se apoderar da faca, o réu teria dito que ia matar todo mundo, tendo ido para cima dela, e que só não aconteceu coisa pior porque a vítima tentou golpeá-lo em legítima defesa. Não bastasse, quando o réu entrou, mesmo a vítima tendo falado a ele que sua filha pequena estava dormindo, MURILO afirmou que “não queria saber”, tendo ele entrado mesmo assim para dentro desse quarto e revirado o guarda-roupas, sendo que a vítima narrou que, enquanto MURILO circulava pela casa, ela ficou na frente a todo tempo, inclusive com medo de ele fazer alguma coisa com alguém (sua sogra ou filha pequena), situações que, a toda evidência, justificam a exasperação da pena-base, pelo intenso temor causado, que foge à normalidade do próprio tipo penal.

O réu ostenta antecedente criminal, pois já foi condenado definitivamente várias vezes, e respondeu executivo de pena, a exemplo do Executivo no 2462-86.2015.811.0012, Cód. no 74153, da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, encerrado em 18/09/2018. [...]

As circunstâncias do crime estão relatadas nos autos, e devem ser valoradas negativamente, tendo em vista que a ação do réu foi audaciosa, praticando o crime em plena luz do dia, na presença de criança de 02 anos de idade (filha da vítima), a qual estava dormindo, e na presença ainda de pessoa idosa (sogra da vítima).

O crime deixou consequências para a vítima, pois tanto ela quanto o marido (Júnio) afirmaram que ficaram com medo por muitos dias, mudando a rotina para trabalhar, e até hoje Dhayane fica trancada dentro de casa, e não tem mais coragem de sair para brincar com as filhas na calçada, tudo por conta do crime. Ainda, a vítima disse que a sogra, depois desse dia, não frequenta mais sua casa, pois também ficou com trauma. [...]
(
sic
do id. 129825713).

A carga negativa atribuída ao vetor da culpabilidade encontra-se devidamente fundamentada, porquanto o fato de o apelante ter quebrado o aparelho de celular da vítima, a fim de evitar um pedido de socorro, exigido que ela acordasse sua filha de 02 (dois) anos de idade e a ameaçado de morte, demonstra maior requinte de crueldade e menosprezo especial às vítimas e, portanto, merece ser considerado para a elaboração da pena.

Da mesma forma, a negativação dos maus antecedentes não merece reparos, porquanto o apelante é multireincidente, tendo o magistrado utilizado apenas uma das condenações na primeira etapa do processo dosimétrico (roubo majorado, proc. 0000465-05.2014.8.11.0012).

Também não vejo ilegalidade quanto à carga negativa atribuída ao vetor das circunstâncias do crime, especialmente porque o
modus operandi
do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de roubo, pois praticado na presença de duas crianças, tendo o apelante, inclusive, exigido entrar no quarto em que a menor dormia.

A propósito:

“[...] O aumento imposto à pena-base revela-se justificado em razão das circunstâncias do crime, haja vista que a vítima, no momento da ação delitiva, estava com uma criança em seu colo. [...]”
(AgRg no HC 550.733/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/06/2020).

No que diz respeito às consequências do delito, a compreensão adotada pelo
Superior Tribunal de Justiça
é no sentido de que o abalo psicológico, quando concretamente demonstrado, autoriza o incremento da pena-base (AgRg no REsp n. 1.883.324/AC, relator Ministro
Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021).

No que tange ao
quantum
de aumento, a legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Embora os fundamentos expostos para cada circunstância sejam perfeitamente admitidos e idôneos para exasperar a pena basilar, verifica-se que o
quantum
praticado se apresenta desproporcional ao que praticado pelos Tribunais Superiores.

Assim sendo, reduzo a pena-base para 06 (seis) anos de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, ou seja, 06 (seis) meses para cada vetor negativado.

Na segunda fase, o juízo reconheceu a incidência das agravantes da reincidência (CP, art. 61, I) e mediante dissimulação (CP, art. 61, II,
“c”
).

Importante frisar que não há incidência de
bis in idem
sobre as condenações utilizadas para reconhecer a circunstância judicial dos maus antecedentes e a agravante da reincidência, especialmente porque, como destacado pelo juízo, nesta etapa, foram utilizadas condenações diferentes, relativas aos crimes de roubo majorado oriundas das ações penais n. 0000621-85.2017.8.11.0012 (TJ em 10/02/2017) e 0005924-46.2018.8.11.0012 (TJ em 01/07/2020).

Presente duas agravantes, elevo a pena em 02 (dois) anos de reclusão, encontrando a pena provisória de 08 (oito) anos de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa.

Na terceira etapa, incide a fração de aumento de 1/3 (um terço) relativa à majorante do emprego de arma branca (CP, art. 157, § 2o, VII), o que resulta na pena de 10 anos e 8 meses de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa.

Por fim, o magistrado reconheceu a fração da tentativa, no percentual de 1/3 (um terço). Pretende a defesa seja aplicada a minorante no máximo legal de 2/3 (dois terços).

Quanto à temática em pauta, a doutrina e jurisprudência convergem no sentido de que, para fins de mensuração do grau de diminuição da reprimenda, deve-se analisar o quantum do
iter criminis
percorrido.

Ao aplicar a causa de diminuição, o juízo considerou o seguinte:

[...] incide a causa geral de diminuição da tentativa (art. 14, II, do CP), uma vez que o crime de roubo não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente. Considerando o “iter criminis” percorrido, ficou provado que o réu MURILO ficou muito próximo de consumar o crime, e somente em virtude da atitude corajosa da vítima, tendo ele notado que poderia se lesionar pelo fato de a ofendida ter se apossado da faca, é que fugiu, com medo, após ter revirado o guarda-roupas. Por isso, o redutor deve ser mínimo, ou seja, no patamar de 1/3 (um terço) [...]
(
sic
do id. 129825713).

Na espécie, evidente que o apelante percorreu profundamente o
iter criminis
e apenas não consumou o ato em razão da reação da vítima em aproveitar-se de seu descuido para tomar a faca e revidar o ataque, a fim de que ele se retirasse do local.

Desse modo, considerando o
iter criminis
percorrido pelo apelante não há possibilidade de aplicar a fração da tentativa em seu patamar máximo, motivo pelo qual fixo a pena definitiva do apelante em 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea
“b”
, do Código Penal.

À vista de todo o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso defensivo, apenas para reduzir a pena de
Murilo Fernandes Araújo
para em 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 18 (dezoito) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022